Tribunal: TJSP
Processo: 1040058-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com o pedido de tutela de urgência visando à abstenção de inclusão de dados nos órgãos de proteção ao crédito – Improcedência da ação – Ausência de análise de questão informada em embargos declaratórios – Prolação de julgado citra petita configurada – Processo em condições de imediato julgamento – Aplicação do art. 1.013, § 3.o, IV, do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com o pedido de tutela de urgência visando à abstenção de inclusão de dados nos órgãos de proteção ao crédito – Improcedência da ação – Ausência de análise de questão informada em embargos declaratórios – Prolação de julgado citra petita configurada – Processo em condições de imediato julgamento – Aplicação do art. 1.013, § 3.o, IV, do Código de Processo Civil.

Seguro saúde coletivo empresarial – Cancelamento por iniciativa do estipulante – Previsão contratual expressa sobre a necessidade de comunicação por escrito com no mínimo sessenta (60) dias de antecedência e mediante o pagamento dos prêmios relacionados a este período – Cobrança ao autor de duas mensalidades – Descabimento – Anulação do Parágrafo Único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da ANS que previa a possibilidade de rescisão imotivada dos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias – Superveniência da Resolução Normativa n. 455 da mesma agência diante do julgamento da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.3.02.51.01.

Abusividade da cobrança efetuada – Débito inexigível – Prova da abertura de cadastro em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito – Determinação de exclusão dos dados, na hipótese de efetivação da negativação, no prazo de cinco (5) dias a partir da publicação do acórdão, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a cinquenta (50) dias – Inteligência do art. 497 do Código de Processo Civil – Inversão do julgado – Procedência da ação – Recurso provido.